Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel relacionado à dívida exequenda, pretensão já anteriormente rejeitada em diversas oportunidades no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir, em sede recursal, pedido de penhora de direitos possessórios já apreciado e rejeitado pelo juízo de primeira instância em decisões anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e alcançadas pela preclusão.
4. O art. 1.013, §1o, do CPC reforça a impossibilidade de reexame recursal de matéria anteriormente decidida sem impugnação tempestiva.
5. A pretensão de penhora da posse do imóvel já foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem, sem que tenha havido fato novo ou alteração processual relevante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.